Tribunal: TJPA
Processo: 0021945-52.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÃÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021945-52.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0021945-52.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Israel Augusto Silva de Moraes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

O presente feito iniciou-se quando o
parquet
apresentou denúncia somente em desfavor de Jeverson de Souza, lhe imputando a prática do crime descrito art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Segue os termos da referida, tais como estão escritos (fls. 02 a 03):
Narra a peça informativa que no dia 11 de novembro de 2014 [FLAG 12/1/2014-13h34min SISP/PRODEPA], os investigadores da polícia civil José Nazareno Baena de Jesus [condutor], Waldir Farias Gomes e o Luis Augusto Pinheiro da Silva, encontra-se em operação policial que apura tráfico de drogas em grande escala originária do Estado do Mato Grosso, a serem distribuídos no Estado do Pará, principalmente na região nordeste onde estão localizados os municípios de Nova Timboteua, Santarém Novo, Peixe Boi, Viga de Nazaré, bem como região metropolitana de Belém.
Apurou-se ao longo do Procedimento Investigatório que no início do mês de novembro um carregamento de drogas com destino a Nova Timboteua, chegaria em Belém [sic], transportada em um caminhão. Diante desta informação, formou-se uma equipe de policiais para interceptar o veículo, no entanto, não obtiveram êxito.
No dia 11 de novembro uma outra equipe de policiais civis se deslocou para o município de Nova Timboteua e juntou-se a que já estava formada para monitorar a passagem de um caminhão amarelo da marca Mercedes ACN 6494, dois veículos descaracterizados foram utilizados para o monitoramento da chegada do caminhão [sic].
Em ato contínuo por volta das 19h, os policiais, que estava no trecho de Nova Timboteua/Pará, realizaram a abordagem do caminhão conduzido pelo Denunciado, tendo sido encontrado no tanque do caminhão cerca de 61 tabletes de drogas similar a ¿cocaína¿.

Posteriormente, houve o aditamento da denúncia, na qual foi realizada a incriminação do ora apelante, Israel Augusto Silva de Moraes, bem como de Jeverson de Souza, José Tadeu de Carvalho Reis, Márcio Miguel da Silva Rodrigues, Gheysa Leila Lobato dos Santos, Hugo Leonel Lobato dos Santos, Zenon Fernandes de Oliveira e André Santiago de Castro, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, imputando, ainda, a Jeverson de Souza o crime previsto no art. 40, inciso I e V da Lei nº 11.343/06 e a Gheysa Leila Lobato dos Santos o crime previsto no art. 40, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a referida emenda, em síntese, que, a operação policial denominada Andará, a qual deu origem ao presente feito, teve por objetivo a identificação e prisão de membros de uma organização criminosa que agia no Estado do Pará e outros entres federativos, tendo como centro de comando das atividades de tráfico os municípios de Santarém Novo e Nova Timboteua.

Consta que as investigações, consubstanciadas em interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, e em investigações de campo, redundaram na identificação da maioria dos criminosos, bem como na comprovação do
modus operandi
utilizado pelos membros da associação de traficantes para a aquisição da droga (cocaína) junto a traficantes maiores, distribuidores de grandes carregamentos de drogas no Brasil e posteriormente distribuição para vários outros traficantes residentes em Belém, Ananindeua, Santa Izabel, Vigia, Santarém Novo e Nova Timboteua.

Acerca da individualização da conduta do ora apelante narra a referida acusação (fls. 95 a 96):
Israel Augusto de Moraes - Artigo 33 e 35 ambos ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.
Pessoa de confiança da organização criminosa, era responsável pelo recebimento e distribuição da droga adquirida pela mesma. Vinha utilizando o Distrito de Mosqueiro como base para distribuir a droga de recebia em Nova Timboteua. Preso em flagrante delito quando transportava 29kg (vinte e nove quilos) de pasta base de cocaína, voltou a traficar. Na última apreensão, conseguiu empreender fuga juntamente com ¿LEO¿ deixando em abandono o veículo VW POLO, cor preta apreendido nos autos. No dia da apreensão e prisão, recebeu várias chamadas telefônicas de MARCIO, TADEU e ¿MICO¿. A droga apreendida apresentava o mesmo símbolo da caveira verde. Com prisão preventiva decretada, encontra-se em lugar incerto e não sabido. <sic>

Consta laudo definitivo da droga apreendida com o apelante à fl. 97 do inquérito policial, volume I, apenso III.

Os denunciados apresentaram suas respectivas defesas (fls. 266 a 269, 297 a 301, 367 a 381, 409 a 417, 444 a 447, 613 a 614 e 681 a 684)

O juízo
a quo
recebeu o aditamento (fls. 629 a 630-v).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento nos dias 04/09/15 e 11/09/2016 (fls. 725 a 732 e 762 a 766). Nas quais foram ouvidas 06 (seis) testemunhas de acusação, 01 (uma) de defesa e procedido o interrogatório dos acusados presentes: José Tadeu de Carvalho Reis, Gheysa Leila Lobato dos Santos, Hugo Leonel Lobato dos Santos, André Santiago de Castro. Ainda, na mesma oportunidade foi declarada a revelia do ora apelante.

Mais à frente, juntou-se carta precatória (fl.817 a 825) com a oitiva de 02 (dois) informante, 01 (uma) testemunha de defesa e o interrogatório do acusado Zenon Fernandes de Oliveira.

Houve novo aditamento à denúncia para incluir o denunciado Luiz Carlos Santos da Cunha. No entanto, em razão do descompasso processual, foi determinada a separação do processo em relação ao referido (fls. 849/850).

O Ministério Público, em sede de memoriais finais, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 861/867).

As defesas dos acusados José Tadeu de Carvalho Reis, Gheysa Leila Lobato dos Santos, André Santiago de Castro e Israel Augusto Silva de Moraes, apresentaram seus memoriais finais (fls. 897 a 901, 902 a 921 e 934 a 939).

O juízo
a quo
determinou a separação do feito em relação aos acusados Jeverson de Souza, José Tadeu de Carvalho Reis, Márcio Miguel da Silva Rodrigues, Gheysa Leila Lobato dos Santos, Hugo Leonel Lobato dos Santos, Zenon Fernandes de Oliveira e André Santiago de Castro, por medida de celeridade, sentenciando o feito somente em relação ao apelante Israel Augusto Silva de Moraes (fl. 969-v).

Ao sentenciar (fls. 968 a 978), o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e absolvendo-o quanto as crimes previstos no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 do Código Penal. Impôs-lhe, assim, a sanção de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl.984).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (fl.993).

Nas razões recursais, pleiteou-se a absolvição do apelante por insuficiência das provas, sendo invocado, ainda, ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu-se a redução da pena base com o consequente redimensionamento da pena definitiva (fls. 999 a 1004).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da sentença (fls. 1007 a 1013).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em torno do conhecimento e desprovimento da apelação (fls. 1016 a 1019).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO

Hábeis para ensejar a condenação do então apelante são as provas presentes nos autos.

Primeiro porque elas não demonstram a inexistência do fato.

Segundo porque são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva.

O laudo definitivo, constante à fl. 97 do inquérito policial (volume I, apenso III), descreve o material apreendido na posse do ora apelante como sendo 28 (vinte e oito) embalagens (feitas com plásticos, fita adesiva incolor e adesivo com figura de uma cabeça com flecha e um machado), todas contendo substância petrificada amarelada, pesando um total de 29.287,300 kg (vinte e nove quilogramas, duzentos e oitenta e sete gramas e trezentos miligramas) e atesta o resultado ¿positivo¿ para a substância Benzoilmetilecgonina, princípio químico da cocaína.

Ainda, importante destacar os depoimentos do delegado Hennison José Jacob Azevedo, do policial José Elerimar da Silva e do investigador Herlon Wiveens Pereira Campos, harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização do apelante pelo crime de tráfico de drogas, na fase inquisitorial e em juízo:
Depoimentos do Delegado Hennilson José Jacob Azevedo:
Que é delegado de polícia civil, exercendo atividade de Titular da Delegacia de Repressão a Entorpecente; Que há uma semana juntamente com os outros policiais da DRE/DRCO aprofundaram as investigações policiais sobre uma denúncia anônima, a qual tinha como objetivo a identificação e prisão de membros de uma rede de tráfico de drogas com ramificações no Município de Mosqueiro, Vigia, Santa Izabel; Que após tratada devidamente a denúncia se transformou em investigação de campo; Que, a referida investigação já vinha mapeando a venda de droga que ocorria também no município de Belém; Que durante as investigações o denunciante voltou a ligar novamente e repassou maiores detalhes as placas do veículo tipo Celta PLACA HFI9145 que possivelmente seria utilizado no transporte de droga, carro de cor prata; Que desde então passaram a monitorar o veículo que possivelmente estaria chegando em Belém; Que no dia de ontem dias equipes foram formadas a fim de prender tal carregamento de drogas; Que uma equipe de policial deslocou-se para o Município de Santa Maria do Pará e a equipe do depoente permaneceu ao longo da Br 316 as proximidades da entrada de Mosqueiro; Que, passaram o dia inteiro aguardando a passagem do veículo; Que por volta de 17:00hs o depoente avistou o veículo e passou a segui-lo em direção a Castanhal, contudo, devido a forte chuva perdeu o veículo no trânsito; Que em contato com a equipe que estava no município de Santa Maria e adjacências, informou o ocorrido e que ficassem de vigilância na tentativa de visualizar o veículo; Que os policiais que estavam em outro posto não conseguiram visualizar a passagem do veículo que supostamente transportava a droga e nem tampouco conseguiram identificar o veículo ou o local ou pessoa que iria receber a droga, haja vista que, já eram mais de 19:00 e o trânsito estava intenso e caia uma forte chuva; Que o depoente determinou que os policiais juntamente com os policiais rodoviários federais fizessem uma barreira na tentativa de interceptar o veículo; Que a equipe do depoente posicionou no Município de Castanhal quando por volta de 20:30 identificou o veículo na BR 316, o qual passou por eles; Que os policias passaram a seguir o veículo e na altura do município de Santa Izabel do Pará , na passarela de pedestres, conseguiram efetuar a abordagem do veículo; Que o mesmo era ocupado somente por uma pessoa que disse se chamar ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES; Que em revista realizada no interior no veículo encontraram enxertado no auto falante vários pacotes de cocaína; Que o depoente deu voz de prisão a Israel e o conduziu a esta especializada; Que em revista mais detalhada no pátio da delegacia, os policiais encontram mais tabletes de cocaína totalizando 28 (vinte e oito) tabletes. Que interrogado no momento de sua prisão ISRAEL confessou que havia recebido esse carregamento de drogas do município de Nova Timboteua, em um ramal que não sabe dizer o nome e que para tanto havia repassado como parte do pagamento a quantia de R$10.000 (dez mil reais) e o restante entregaria no ¿apurado¿, ou seja, após a venda de toda a droga (...)
(
depoimento em fase de inquérito judicial, fls. 87 a 88 do IP, volume I, apenso III
)
(...) que participou da abordagem do investigado Israel, no Município de Santa Izabel. Que foi o primeiro carregamento apreendido, na véspera do círio. Que quando a droga chegou, Tadeu ligou para os demais integrantes para irem buscar a sua droga. Os policiais que estavam lá perderam, devido o tardar da noite. Que como já tinha conhecimento da placa do veículo, se posicionou mais à frente, como investigador, Elerismar e seguimos o celta de castanhal. Que como o local era muito escuro, resolveram abordar em um local mais claro no Município de Santa Izabel. Que foi quando foi apreendido com ele 29kg (vinte e nove quilos), dentro do Celta. Que os demais perceberam a situação e evadiram-se nesse momento. Infelizmente, Israel conseguiu fugir da delegacia e foi pegar o restante da droga, no outro dia, no Município de Santarém novo. Que possivelmente pegou a droga com o ¿Mico¿ e com o Tadeu. A primeira prisão da operação ¿Andará¿ ocorreu às vésperas do círio. Que a operação começou logo após a operação fênix, em julho. Que a primeira prisão foi de Israel. Que ele foi preso em flagrante, conduzindo o Celta. Que dentro da caixa de som do carro foram encontrados os 29 (vinte e nove) pacotes de cocaína, inclusive com o mesmo símbolo da droga apreendida na operação fênix, uma caveira verde. Que ele estava sozinho no veículo. Que cada denunciado ia no seu veículo. Que a droga chegava no sítio, Tadeu ligava para os demais (...)
Que já estava tudo identificado, antes da prisão de Israel. Que Israel não aparece na operação fênix. Que ele já apareceu na operação ¿andará¿. Que estava com interceptações telefônicas e conseguiram identificar todos os locais. Que colocaram policiais malhando na academia do Tadeu. Que tinha policiais para todo lado disfarçado. Que era uma operação ¿jogo de esconde¿ onde o policial, nos 30 dias que ficou, não pode aparecer. (...)
(...) Que Israel se identificava como ¿Renato¿. Que ele se comunicava com o cunhado que é o Welton, que foi preso com cocaína, na operação Fênix. Que Israel é irmão da mulher do Welton. Que Tadeu e Leila mantinha contato com Israel. Que acredita que Israel também se comunicava com outras pessoas, mas operação era muito grande e não se recorda.
(...)
Que Israel foi preso no Município de Santa Izabel. Que foi quem pessoalmente fez a interceptação, ele e outro policial. Que, inclusive foi uma operação de risco, devido ao fato de estar tudo escuro, foi escolhido o melhor local. Que pediu apoio do policial militar, mas se pensava que era ¿romeiro¿. Que acenou para eles e eles acenaram de volta, mas pesaram que era ¿romeiro¿. Que estavam atendendo muitos ¿romeiros¿. Que nessa hora viram que iam perder a droga. Que colocou em risco o veículo. Que mandou o policial interceptar o veículo. Que estavam na frente o veículo dele. Que inclusive teve um disparo. Que no disparo, na hora que ele parou, veio os policiais militares com armas, apontando para eles, pensando que se tratava de um assalto. Que nessa hora, se identificou, alguns os reconheceram. Que colocou Israel sentado, na beira da pista, foi algemado e nessa hora ele negou o fato. Que procurou a droga dentro do carro e não a achou. Que, contudo, verificou um fato muito curioso, visto que não tinha nada no carro, mas o veículo estava abaixo e, assim, examinou a caixa de som e dentro dela, igualmente como a droga que foi apreendida em Terra Alta, na operação fênix, usavam o mesmo
modus operandis
, era o depósito apenas de drogas. Que tinha uns equipamentos sonoros, mas a caixa de som estava recheada de droga. Que nessa hora, Israel abaixou a cabeça e não falou nada. Que aguardou os demais policiais que estavam vindo de Nova Timboteua. Que conduziram Israel para a delegacia. Que na delegacia foram feitos os primeiros procedimentos. Que saíram da delegacia 2:00 horas. Que resolveram terminar o flagrante de manhã. Que quando foi 05:00 da manhã recebeu uma ligação do policial, informando da fuga de Israel.
(...)
Que mandou uma equipe para lá e ficou seguindo Israel o dia todo em Mosqueiro. Que ele comeu ao seu lado e ele não o viu. Que Israel foi para Belém, voltou. Que resolveram ficar na entrada de Mosqueiro. Que quando deu umas 05:00 horas da tarde, ele passou por eles (no sentido de Mosqueiro via Belém). Que resolveram aguardar porque sabiam que a distribuição de drogas seria no Município de Nova Timboteua. Que quando o veículo passou para Nova Timboteua, avisou aos policiais que estavam lá. Que infelizmente, os policiais perderam a chegada deles lá. Que a intenção era pegar todos juntos lá. Que com o decorrer do tempo, estava muito escuro, ele acabou se saindo. Que, contudo, que como já estava posicionado mais para frente, visualizou o carro de Israel, foi na barreira federal e solicitou ao policial que afastasse os cones para que o veículo passasse lentamente. Que nessa hora, já tinha a placa dele. Pois já tinha filmado o carro na oficina, já sabia da placa e de tudo. Que foi só segui o veículo e abordar no local mais correto e mais seguro (...) Que Israel foi identificado sozinho, tanto na oficina quanto na abordagem.
(...)
(
depoimento judicial, mídia fl.732, volume IV
).

Depoimentos do motorista policial
José Elerismar:
QUE é Motorista Policial e exerce suas atividades na Delegacia de Repressão a Entorpecente; QUE no início da manhã do dia de ontem foi acionado pelo Delegado Titular desta especializada, para acompanhá-lo em uma missão policial a qual tinha como objetivo a identificação e prisão de membros de uma rede de tráfico de drogas; QUE tal investigação já havia sido devidamente tratada e dava conta que um carregamento de drogas estava chegando e que o veículo utilizado para o transporte seria o tipo Celta PLACA HFI9145 carro de cor prata; QUE duas equipes foram formadas e o depoente fazia parte da equipe do condutor; QUE uma equipe de policiais foi para município de Santa Maria do Pará e a equipe a qual o depoente fazia parte permaneceu ao longo da BR 316 as proximidades da entrada de Mosqueiro; QUE, por volta de 17:00hs o condutor avistou o veículo e determinou que ele fosse seguido; QUE conseguiram o feito até município de Castanhal, mas devido à forte chuva perderam o veículo no trânsito; QUE O condutor determinou que ficassem no município de Castanhal quando por volta de 20:30h identificaram o veículo na BR316, ocasião em que passaram a segui-lo; QUE na altura do município de Santa Izabel do Pará, na passarela de pedestres, conseguiram efetuar a abordagem do veículo; QUE o depoente emparelhou a viatura descaracterizada ao lado do veículo tipo CELTA obrigando-o a parar enquanto o condutor efetuava a abordagem; QUE em seu interior havia somente um ocupante o qual disse chamar-se ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES; QUE indagado acerca da denúncia formulada de que o mesmo transportava drogas, ISRAEL negou tal afirmação; QUE nesse momento, outra equipe de policiais civis chegou para dar apoio a equipe do depoente; QUE em revista realizada ali mesmo na passarela, ao interior do veículo, os policiais encontram enxertado no auto falante vários pacotes de
¿¿¿a
ína; QUE condutor efetuou a prisão a ISRAEL
¿ ¿
determinou sua condução esta especializada; QUE em revista mais detalhada no pátio da Delegacia, os policiais encontraram mais cocaína totalizando 28 (vinte e oito) tabletes; QUE interrogado ISRAEL disse que havia recebido a droga no município de Nova Timboteua, e pago por ela a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo que o restante entregaria após a venda de toda a droga; QUE a ocorrência foi registrada e o procedimento tombado e ficou combinado o procedimento seria realizada pela manhã, já que os policiais estavam
em campo desde a amanhecer do dia; QUE O acusado foi entregue aos policiais de plantão IPC VICENTE DE PAULO MARÇAL CARVALHO e IPC CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO; QUE posteriormente o depoente soube que o preso ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES havia empreendido fuga da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e alguns policias civis já estavam em seu encalço (...)
(depoimento em fase de inquérito judicial, fls. 89 a 90 do IP, volume I, apenso III)
Que participou da prisão do acusado Israel. Que foi convidado pelo delegado Hennison para participar de uma operação com ele. Que estavam só os dois. Que nossa missão era só seguir o carro. Que na entrada de Mosqueiro o carro passou, seguimos o carro. Que chegando em Castanhal perderam o carro, devido as chuvas. Que ficaram em Castanhal e o carro seguiu. Que ficaram esperando a volta do carro. Que na volta, ficaram usando a barreira da polícia federal. Que quando o carro passou que seria o Celta, prata, já sabíamos a placa do carro, seguimos. Que em Santa Izabel abordamos o carro e efetuamos a prisão de Israel. Que não lembra em que nome estava no veículo. Que encontram no carro 28 tabletes de drogas, Oxi. Que Israel disse que pegou a droga em Timboteua e ia levara para Belém. Que não disse com quem tinha pego a droga em Timboteua, nem em qual lugar. Que só participou dessa diligência da operação andará. (...)
(
depoimento judicial, mídia fl.732, volume IV
).
Depoimentos do investigador de polícia Herlon Wiveens Pereira Campos:
QUE é Investigador da Polícia Civil exercendo suas atividades como chefe de Operações da Delegacia de Repressão a Entorpecente; QUE há uma semana a equipe de policiais civis DRE/DRCO vinham investigando denúncia anônima que dava conta de que um carregamento de drogas estaria chegando na capital em que seria distribuído nos municípios da região; QUE desde então as investigações se concentraram no sentido de tratar os dados e contatar a veracidade das informações prestadas, já que, uma delas dizia que o veículo tipo Celta PLACA HFI 9145 de cor prata seria o responsável pelo transporte a droga; QUE desde então passaram a monitorar o veículo que possivelmente estaria chegando em Belém; QUE no dia de ontem duas equipes foram formuladas afim de prender tal carregamento de drogas; QUE a equipe de policial do depoente deslocou-se para o município de Santa Maria do Pará e a outra equipe permaneceu ao longo da BR 316 as proximidades da entrada de Mosqueiro; QUE, passaram o dia inteiro aguardando a passagem desse veículo; QUE por volta de 17:00hrs o depoente recebeu a informação do condutor que tal veículo estava se dirigido para o município de Castanhal e que estava em seu encalço; QUE algum tempo depois o depoente soube pelo condutor que haviam perdido o veiculo no trânsito devido a chuva forte e que ficariam as intermediações de Castanhal; QUE o condutor determinou que ficassem em vigilância na tentativa de visualizar o veículo, ou o local ou pessoa que iria receber a droga; QUE o depoente e os outros policiais ficaram na vigilância, mas não tiveram sucesso; QUE o condutor determinou que o depoente e sua equipe solicitasse apoio dos policiais rodoviários federais em Santa Maria e ali fizessem uma barreira na tentativa de interceptar o veículo; QUE o depoente assim fez e estava na barreira, quando o condutor entrou em contato informando que havia localizado o veículo e que iria segui-lo e ainda que os policias deveriam descer em direção a |Belém; QUE o depoente partiu para dar apoio ao condutor quando ao se aproximarem de Santa Izabel do Pará, soube que eles haviam realizado abordagem do veículo; QUE imediatamente se aproximaram onde o depoente visualizou o veículo tipo CELTA de cor prata; QUE o mesmo era ocupado por um homem; QUE em revista ao veículo os policiais encontram no auto falante vários pacotes de cocaína; QUE o condutor deu voz de prisão ao homem que disse chamar-se ISRAEL; QUE já delegacia em revista no veículo encontraram mais drogas perfazendo um total de 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína (...)
(depoimento em fase de inquérito judicial, fls. 91 a 92 do IP, volume I, apenso III)
Que não participou da prisão de Israel. Que estava na operação, porém Israel foi detido, em Santa Izabel, por outra equipe. Que estavam descendo de Nova Timboteua, porque haviam perdido ele. Que estava ao longo da estrada. Que a outra equipe que pegou ele.
(depoimento judicial, mídia fl.732, volume IV).

Com todas as
venias
, entendo que as divergências mostradas pela defesa devem ser desconsideradas, haja vista que foram relatadas de forma inequívoca pelas testemunhas que o ora apelante foi preso com 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína, estando tais relatos harmoniosos com as demais provas colhidas nos autos, não pairando dúvidas acerca da imputação daquele.

Ademais, como bem asseverou o juízo
a quo
, os detalhes acerca das ações dos agentes policiais enquanto monitoravam o réu, se almoçaram ou não com ele, são irrelevantes à elucidação do crime, bem como a declaração do delegado Hennison no que tange ao peso da droga que teria deixado o carro baixo.

Outrossim, acrescenta-se que pequenas discrepâncias entre os relatos são perfeitamente normais devido ao decurso do tempo e ao número de ocorrências que estes profissionais atendem.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE FOGO: PISTOLA .380 COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE E GRAVAÇÃO DE NÚMERO DE CALIBRE ADULTERADOS, E UM REVÓLVER CALIBRE 38. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16, INCISO I, DA LEI N.º 10.826/03. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES QUE CONTRARIAM NORMAS DE REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E O SISTEMA NACIONAL DE ARMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
PEQUENAS DISCREPÂNCIAS NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE NÃO PREJUDICAM A ESSÊNCIA DA PROVA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO SE CONHECER DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PENAL. PEDIDO PARA QUE SE CONHEÇA DE CRIME ÚNICO E REJEITE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 , INCISO I, DA LEI N.º 10.826. PRESERVAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA E REGIME DE CUMPRIMENTO MODIFICADO. O Juízo da 3.ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta Capital condenou o ora apelante à pena total 9 anos e 9 meses de reclusão, regime inicialmente fechado, e 635 dias-multa, por transgressão, respectivamente, aos crimes concorrentes e previstos no "caput" do art. 33 da Lei n.º 11.343/06; e arts. 12 e 16, I, da Lei n.º 10.826/063, c/c os arts. 69 e 70.
Narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2015, policiais civis, informados de que a pessoa de nome Victor comercializava drogas no endereço de sua casa, diligenciaram e foram até à Rua Padre Andrade, 377, Bairro Serrinha, nesta Capital, ocasião em que o referido morador tentou escapar da abordagem, mas, alcançado pelos diligentes policiais, foi levado ao seu endereço para uma busca domiciliar, tempo em que encontraram no telhado duas armas de fogo, sendo uma pistola cal. 380 e um revólver cal. 38, 1 trouxa de cocaína (5g) e uma balança de precisão, circunstâncias em que lhe foi dada voz de prisão.
Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ao passo em que admite a posse ilegal de uma pistola .380 e de um revólver calibre 38.
A Defesa aponta contradições nos depoimentos dos policiais, dizendo
não se prestar para formar um decreto condenatório no tocante ao crime de tráfico de drogas. É de se ter em conta que depoimentos de policiais com pequenas discrepâncias são frequentes e compreensíveis.
Com todas a vênias, entendo que as divergências mostradas pela Defesa devem ser desconsideradas, ao tempo em que, dos depoimentos prestados, outras informações se mostram essenciais à prova de que a droga e a balança, indubitavelmente, foram encontradas juntas com as armas, ou seja, nas mesmas circunstâncias, considerando que seguem a mesma linha, de modo que a divergência de alguns detalhes são plenamente justificáveis diante do tempo decorrido entre os fatos apurados nos autos e a audiência de instrução.
Impositiva é a manutenção do juízo de culpa nesta instância revisora. Mantem-se, portanto, o decreto condenatório e passa-se à análise da dosimetria da pena, notadamente no que se refere à minoração e aumento de pena, este decorrente do concurso formal entre os crimes de posse ilegal das armas de fogo, uma de uso restrito e outra de uso permitido.
(...)
(Relator (a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas; Data do julgamento: 12/05/2020; Data de registro: 12/05/2020) (grifei)

Além do mais, não há por que duvidar dos depoimentos destes, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar expressiva quantidade de drogas para incriminar o apelante gratuitamente.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Importante, ainda, registrar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

De mais a mais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada por nossa Corte Superior, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Senão vejamos:
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)
(...)
Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. (HC 393.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017, grifei).

Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas, nos moldes do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.

03 - DA DOSIMETRIA

3.1-
Da redução da pena aplicada e da aplicação do tráfico privilegiado.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 976-v a 977):
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada considerando a quantidade de entorpecente apreendido - 29 (vinte e nove) quilos, suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (cocaína), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante;
antecedentes desfavoráveis mais deixo de considera-lo nesta fase porque será aferido na segunda fase da dosimetria sob pena de indesejável bis in idem; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada. Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstância atenuante a ser observada. Concorre, todavia, a
circunstância agravante da reincidência, pois o réu já foi condenado definitivamente, pelo crime de tráfico de drogas, sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, autos n.º 0000254-80.2007.8.14.0201, consoante se extraí da Guia de Recolhimento Definitiva n.º 2016.04551416-17, em anexo, processo de execução n.º 0002639-92.2017.8.14.0401
, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.
Ausente a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 porque o réu não possui antecedentes favoráveis.
Não há outras causas de diminuição e aumento de pena a serem observadas, ficando a PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado. Deixo de aplicar por ora o 387 do CPP, § 2º do CPP porque o ora condenado é reincidente sendo necessária a unificação das penas. INCABÍVEL, no caso, a SUBSTITUIÇÃO DA PENA, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, do Código Penal. Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, fixo cada dia - multa na base de 1/30 do salário mínimo vigente no País. (...) <sic> (grifei)

Observo que o magistrado
a quo
, na primeira fase, a fim de proceder o aumento da pena base, considerou a quantidade de droga apreendia- 29.287,300 Kg (vinte e nove quilogramas, duzentos e oitenta e sete gramas e trezentos miligramas) (fl. 97, do IP, volume I, apenso III) - não se verificando ilegalidade na pena-base fixada, consoante o art. 42 da Lei 11.343/06.

Não obstante as alegações da defesa, a pena-base imposta não de mostra excessiva, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 33, caput, da Lei 11.343/06 -, que prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2
. O aumento da pena-base em 2 anos e 6 meses não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do paciente, com o qual foram apreendidos, 391,1g de cocaína e 662, 8g de maconha. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes
.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 524.991/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019.) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela defesa, não se conhece do segundo recurso, ante a preclusão consumativa.
2. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderado o decisum que não conheceu do agravo.
3.
De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
.
4.
Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base pela elevada quantidade de droga apreendida, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
5. Embora condenado o réu à pena inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a pena-base fixada acima do mínimo legal, autoriza a aplicação do regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, b, § 3º, e 59, ambos do Código Penal.
6. Agravo regimental de fls. 476-478 não conhecido e agravo regimental de fls. 464-474 provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(AgRg no AREsp 1660535/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020) (grifei)

Ainda, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena-base bem acima do mínimo legal, e ainda constitui fundamento idôneo na fixação de regime mais gravoso. (STF - RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 14/08/2012). Ainda neste sentido: AgRg nos EDcl no HC 560.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; e AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017.

Dito isto,
mantenho
a reprimenda base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não houve a valoração de circunstâncias atenuantes. No entanto, houve a exasperação em 1/6 em decorrência da agravante da reincidência referente ao processo nº 0000254-80.2007.8.14.0201, que transitou em julgado (conforme informações do sistema Libra). Estando correta tal valoração, bem como a fração aplicada,
mantenho
a pena intermediária em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.
2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.
(...)
(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de agravantes, bem como foi negada a causa de do tráfico privilegiado, em razão da reincidência (autos n.º 0000254-80.2007.8.14.0201) do apelante, que, por sua vez, evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas, impossibilitando a aplicação da
benesse
, por expressa disposição legal.

Acrescenta-se que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp 1869383/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Assim, mantenho a pena definitiva fixada pela magistrada sentenciante em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

No mais, não há o que alterar na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator